Tribunal: STF
Processo: ARE 1363139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E/OU INCOMPATIBILIDADE – DEFESA ARGUINDO O TEMPO DE SERVIÇO RELEVANTE PRESTADO À SOCIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO À PENA DE VINTE E SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE 207 CRIMES DE PECULATO – CONDUTA INDIGNA E INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE – CASSAÇÃO DOS PROVENTOS EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME TER OCORRIDO ANTES DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PRECEDENTE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR E CASSAÇÃO DOS PROVENTOS EM SEDE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO ORA PROFERIDA QUE DEVE TER SUA EXECUÇÃO SUSPENSA COM O DEVIDO REGISTRO PELA ADMINISTRAÇÃO. Os dispositivos constitucionais que tratam da perda do posto e da patente por meio de julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar do Oficial condenado à pena superior a dois anos são de eficácia plena e imediata. O presente feito de natureza especial não se presta a analisar os serviços prestados pelo policial militar, mas, sim, especificamente, a apreciar se o representado, diante da condenação, deve ou não ser alvo da decretação da perda de seu posto e patente. A condenação pela prática de crime de peculato por si só é motivo mais do que suficiente para reconhecimento de conduta indigna e incompatível com o oficialato, ainda que o representado tenha sido transferido para a inatividade no curso da tramitação do processo-crime. É possível a cassação dos proventos recebidos em razão de posterior transferência para a inatividade quando a conduta irregular que resulta na perda do posto e da patente tenha sido praticada no serviço ativo.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, § 3º, e 125 da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento do Tema 358 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não compete ao E. Tribunal de Justiça Militar para julgar feitos previdenciários, por ausente a referida hipótese, cabendo, outrossim, à justiça comum estadual tal mister” (eDOC 17, p. 8).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por concluir que, se houvesse, a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa e pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais (eDOC 20).



    Em 25.05.2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 358, da sistemática de repercussão geral (eDOC 32).



    Devolvido o processo ao Tribunal de Justiça Militar, a Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 36):



    POLICIAL MILITAR - ACÓRDÃO PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO NO BOJO DA QUAL HOUVE A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POSTERIOR AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO FEITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 358 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ANÁLISE POR ÓRGÃO COLEGIADO - REEXAME DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO - ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A TESE ESPOSADA PELO ACÓRDÃO PARADIGMA - NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO À HIPÓTESE RETRATADA NO TEMA 358 DE REPERCUSSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO REEXAMINADA A cassação dos proventos da inatividade que se opera no processo de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato não guarda correspondência com a tese esposada no Tema 358 de Repercussão Geral, pois não se traduz na sanção de reforma abordada no acórdão paradigma. Dessarte, revela-se imperiosa a manutenção da decisão divergente. 



    É o relatório. Decido.



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 601.146, DJe 21.10.2020, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 358), cujo julgamento de mérito foi sintetizado no seguinte sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. (RE 601146, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.10.2020)



     



    Sobreleva ressaltar o seguinte trecho do voto do e. Redator do acórdão, Min. Alexandre de Moraes (grifos nossos):



    “A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas. 



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    O Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o art. 125 § 4º, da Constituição Federal, consignando que ele (a) não restringiu a competência da Administração Pública de gerir seu corpo de pessoal; (b) não outorga ao Poder Judiciário a aplicação de sanções disciplinares administrativas.”



     O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (Tema nº 358 da repercussão geral). 



     Nesse contexto, ao decidir pela cassação dos proventos de inatividade do agravante, o Tribunal de origem contrariou a orientação firmada no julgamento do Tema nº 358 da repercussão geral. Nesse sentido: ARE 935.135, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2021; ARE 1.334.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.09.2021; ARE 1.089.402, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2019.



     Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a pena de cassação de proventos determinada no acórdão recorrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente